Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722886-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR EXCEPTO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO D E S P A C H O Manifestem-se os excipientes sobre as informações de ID 38655363, no prazo de 05 dias, requerendo o que acharem próprio. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator